Tribunal: TJSP
Processo: 1117087-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação aparelhada em instrumento particular de confissão de dívida. Origem na prestação de serviços pela exequente (engenheira) ao executado (médico perito falecido), consubstanciados em auxílio na elaboração de laudos periciais em demandas trabalhistas. Instrumento que formaliza um acordo de percentuais de repasse dos valores depositados em tais demandas. Resistência do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação aparelhada em instrumento particular de confissão de dívida. Origem na prestação de serviços pela exequente (engenheira) ao executado (médico perito falecido), consubstanciados em auxílio na elaboração de laudos periciais em demandas trabalhistas. Instrumento que formaliza um acordo de percentuais de repasse dos valores depositados em tais demandas. Resistência do espólio à obrigação de pagamento do valor certo expresso no título, que não carece, assim, de liquidez. Montante fixado de comum acordo. Hipótese em que sequer há alegação de alguma espécie de vício de consentimento. Isenção de pagamento do preparo nos termos do art. 98, §5o, do CPC. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Desnecessário o depoimento pessoal da exequente. Rejeição dos embargos que se escora nos precisos termos do instrumento e na força da confissão de dívida líquida e certa. Ausência da relação dos processos nos quais os honorários periciais foram ou seriam depositados. Falta que não torna o título ilíquido. Porém, deve ser trazida aos autos pela credora para fins de exequibilidade, auxiliando a própria e o juízo na satisfação da execução, evitando pesquisas desnecessárias de bens e sucessivos pedidos de penhora no rosto de diversas ações trabalhistas. Inépcia da inicial da execução por falta de memorial atualizado do débito e impugnação ao valor da causa. Preclusão temporal e lógica. Questões arguidas no segundo aditamento aos embargos, após a intimação da embargada para o oferecimento de impugnação. Argumentos ventilados na execução muito depois da citação, quando já havia sido ordenada e cumprida determinação para apresentação do cálculo atualizado do débito, inclusive após o bloqueio de ativos financeiros. Arguições que têm como pano de fundo a iliquidez do título e são contraditórias e antagônicas, pois o próprio embargante defende a impossibilidade da elaboração de tal demonstrativo, tanto que também utilizou o valor original do débito como valor de causa. - RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1117087-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESPÓLIO
DE GLACUS DE SOUZA BRITA, é apelada TANIA APARECIDA ARTUR.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação, v. u. Sustentou oralmente o(a) advogado (a) Eber de Meira Ferreira –
OAB/SP 257.868", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
2
Voto no 22059
Apelação no 1117087-24.2018.8.26.0100
Apelante: ESPÓLIO DE GLACUS DE SOUZA BRITA
Apelado: TANIA APARECIDA ARTUR
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: FABIO COIMBRA JUNQUEIRA
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Ação aparelhada em
instrumento particular de confissão de dívida. Origem na
prestação de serviços pela exequente (engenheira) ao executado
(médico perito falecido), consubstanciados em auxílio na
elaboração de laudos periciais em demandas trabalhistas.
Instrumento que formaliza um acordo de percentuais de repasse
dos valores depositados em tais demandas. Resistência do
espólio à obrigação de pagamento do valor certo expresso no
título, que não carece, assim, de liquidez. Montante fixado de
comum acordo. Hipótese em que sequer há alegação de alguma
espécie de vício de consentimento. Isenção de pagamento do
preparo nos termos do art. 98, §5o, do CPC. Inocorrência de
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento
antecipado.
Desnecessário o depoimento pessoal da exequente. Rejeição
dos embargos que se escora nos precisos termos do instrumento
e na força da confissão de dívida líquida e certa. Ausência da
relação dos processos nos quais os honorários periciais foram
ou seriam depositados. Falta que não torna o título ilíquido.
Porém, deve ser trazida aos autos pela credora para fins de
exequibilidade, auxiliando a própria e o juízo na satisfação da
execução, evitando pesquisas desnecessárias de bens e
sucessivos pedidos de penhora no rosto de diversas ações
trabalhistas. Inépcia da inicial da execução por falta de
memorial atualizado do débito e impugnação ao valor da causa.
Preclusão temporal e lógica. Questões arguidas no segundo
aditamento aos embargos, após a intimação da embargada para
o oferecimento de impugnação. Argumentos ventilados na
execução muito depois da citação, quando já havia sido
ordenada e cumprida determinação para apresentação do
cálculo atualizado do débito, inclusive após o bloqueio de
ativos financeiros. Arguições que têm como pano de fundo a
iliquidez do título e são contraditórias e antagônicas, pois o
próprio embargante defende a impossibilidade da elaboração de
tal demonstrativo, tanto que também utilizou o valor original
do débito como valor de causa. - RECURSO DESPROVIDO
COM OBSERVAÇÃO.
A respeitável sentença (fls. 237/239), relatório adotado, rejeitou
os embargos opostos por ESPÓLIO DE GLACUS DE SOUZA BRITA, à execução
promovida por TANIA APARECIDA ARTUR, aparelhada em instrumento particular
de confissão de dívida, em razão do que impôs o ônus sucumbencial ao embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
3
condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa.
O executado embargante opôs embargos de declaração (fls.
245/51), os quais foram rejeitados pelo juízo a quo (fls. 252/53).
Irresignado o executado embargante apela. De início pede a
concessão do benefício da justiça gratuita. Alega a iliquidez do patrimônio deixado pelo
de cujus, especialmente porque as dívidas superam o valor deixado em conta corrente.
Relata o indeferimento do pedido pelo juízo a quo e a manutenção em segundo grau,
mas aduz que a validade de tais fundamentos não persiste, uma vez que houve a
alteração da situação financeira, conforme demonstra a declaração de imposto de renda
do ano de 2019. Em suma, alega a ausência de recursos para fazer frente ao pagamento
do preparo recursal superior a R$ 10.000,00.
Sintetizando as 30 (trinta) laudas do recurso narra, a título de
antecedentes, que o valor previsto no instrumento de confissão de dívida (origem na
prestação de serviços pela exequente ao executado; auxílio na elaboração de laudos em
perícias judiciais realizadas em processos trabalhistas), seria estimado, uma vez que os
honorários seriam repassados à medida que fossem depositados e liberados nos autos
dos processos judiciais para levantamento. Todavia, considerando que a apelada deixou
de apresentar a relação dos processos cujos honorários seriam supostamente partilhados,
o título carece de liquidez.
Relata ainda a existência de um acordo verbal, segundo o qual a
apelada teria direito a 40% e 50% dos honorários periciais pagos nos processos em
trâmite perante a Justiça do Trabalho de Brasília e São Paulo, respectivamente. Destaca
trecho da exordial da execução em que a apelada fala na probabilidade de ter direito a
valor superior ao mencionado no instrumento particular. Alega que as matérias fáticas e
processuais que arguiu foram afastadas sem fundamentação pela sentença. Insiste que o
valor previsto no instrumento particular corresponde a mera estimativa e assim não pode
ser exigido por ser ilíquido e incerto. Relata a apresentação de aditamento aos embargos
antes da intimação da apelada para o oferecimento de impugnação, oportunidade em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
4
se opôs à juntada extemporânea de demonstrativo de débitos, bem como ao valor da
causa por representar o valor original da dívida, sem correção e acréscimo de juros. Diz
ainda que a sentença apresenta fundamentos dissociados em relação ao que foi arguido
nos embargos, cujos termos, assim, não teriam sido analisados.
Feita tal introdução, apresenta o apelante preliminar de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, caracterizado pelo julgamento antecipado sem a
oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, notadamente a juntada de
documentos novos e a oitiva de testemunhas, incidindo em violação aos artigos 355,
inciso I, 370, § único e 369, todos do CPC.
Nesta esteira alega que “a produção de prova em audiência,
consubstanciada no depoimento pessoal da apelada, em muito contribuiria para
esclarecimentos de fatos obscuros e contraditórios, especialmente quanto a existência de
anexo vinculado à confissão de dívida, não apresentado quando da propositura da
execução”.
Pede seja anulada a sentença determinando o retorno dos autos
ao juízo de origem para a devida instrução processual.
Ainda à guisa de preliminar, alega que a sentença deve ser
anulada por ausência de fundamentação, mormente sobre o vício do título executivo,
ilíquido, incerto e inexigível; a ausência do demonstrativo de débito, bem como sobre a
impugnação ao valor da causa.
Nesta esteira, alega que a sentença não aborda a confissão da
apelada “de que os valores constantes na confissão de dívida, pressupõe estimativa dos
valores que seriam recebidos, paulatinamente, pelo apelante nas pericias judiciais em
que atuaram”. Cita petição em ação trabalhista, assinada pela apelada para recebimento
de honorários periciais em nome do apelante três anos após a assinatura da confissão de
dívida.
Destarte, pede seja anulada a sentença por ausência de
fundamentação nos termos do artigo 489, §1o, incisos III e IV do CPC.
No mérito, em suma, revolve os mesmos argumentos alegando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
5
inexistência de título executivo líquido, certo e exigível. Aduz que na inicial da ação de
execução a apelada afirmou que o valor de R$ 250.000,00 seria mera estimativa da
quantia a qual aduz ter direito a receber, posto que se tratavam de honorários que foram
depositados nos processos após o falecimento do apelante ou que ainda seriam. Alega
que a apelada age de má-fé por não ter apresentado o relatório de processos que integra
a confissão de dívida, necessário para se apurar o valor devido e quais os valores já
foram liberados.
Transcreve as cláusulas da confissão de dívida. Com efeito, pede
seja dado provimento ao recurso para decretar a nulidade da execução em razão da
ausência de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, art. 924, I, e
art. 485, I, IV e VI do CPC.
Nesta mesma quadra alega a falta de documento essencial, qual
seja, o aludido relatório.
De igual sorte, alega que o instrumento que aparelha a execução
é ilíquido, pois não considera o acordo verbal mencionado pela exequente, segundo o
qual teria direito a 40% e 50% dos honorários periciais pagos nos processos em trâmite
perante a Justiça do Trabalho de Brasília e São Paulo, respectivamente, tendo aquela
alegado ser provável que possua um valor superior a receber. Assim, insiste que a dívida
pende de verificação, daí a necessidade de dilação probatória em procedimento comum.
Pede seja dado provimento ao recurso para extinguir a execução
por ausência de título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível e de interesse
processual da apelada, nos termos dos artigos 783, 924, I e 485, incisos I, IV e VI, do
CPC.
Noutro giro, mas com o mesmo efeito, não obstante o momento
do recurso, alega a inépcia da inicial pela falta de demonstrativo do débito atualizado,
conforme alegado na peça de aditamento dos embargos à execução.
Reitera o exposto a título de síntese dos autos (antecedentes),
para impugnar o valor da causa (desconsideração a correção monetária e juros) e bem
por isso alega a falta de demonstrativo do débito atualizado. Diz que a apelada assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
6
agiu para não recolher as custas iniciais correspondentes, apresentado posteriormente
planilha com vultosa quantia.
Pede seja dado provimento ao recurso para indeferir a inicial e
extinguir a execução, nos termos do artigo 330, inciso I, §1o e inciso II do CPC.
Por fim e na esteira da vultosa quantia apresentada como devida
no curso da execução, se insurge contra a correção do valor original e a incidência de
juros de mora desde a data de assinatura da confissão de dívida, arguindo que o título
sequer possui data de vencimento da dívida, sem abandonar a tese de falta liquidez, a
qual no seu ver afasta a possibilidade de incidência de correção monetária e juros. Não
obstante, impugna o valor da causa por representar o valor original, quando necessária a
aplicação dos consectários legais.
Requer seja determinada a retificação do valor da causa para R$
628.836,46 e consequentemente a complementação das custas iniciais.
Nestes termos pede: a) concessão da justiça gratuita; b) anulação
da sentença por cerceamento de defesa; c) anulação por falta de fundamentação; d) a
extinção da execução por falta de título líquido, certo e exigível; e) a extinção da ação
por inépcia da inicial; f) a extinção da ação pela falta de demonstrativo de débito; g) o
acolhimento da impugnação ao valor da causa com a sua retificação e complemento das
custas iniciais (fls. 255/285 com documentos a fls. 286/327).
Recurso tempestivo, contrariado pela apelada (fls. 330/335 com
documentos a fls. 336/340), sendo que o espólio apelante se opôs ao julgamento virtual
(fls. 344).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, observando-se apenas a
necessidade de a exequente apresentar a relação dos processos trabalhistas à qual o título
em execução faz expressa referência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
7
O espólio apelante teve o benefício da justiça gratuita negado
pelo juízo de primeiro grau (fls. 65/66), decisão contra a qual se insurgiu (fls. 76/90),
mas foi mantida por esta C. Câmara, em acórdão relatado pela i. Des. Lucila Toledo, a
quem substituo (fls. 123/138).
Daí a pretensão recursal pela concessão do benefício no ato de
interposição do recurso (fls. 255/258), conforme autoriza o art. 99 do CPC, bem como o
argumento de que houve a alteração da capacidade financeira do espólio executado, uma
vez que houve o recolhimento das custas iniciais e sobre o valor original da dívida (fls.
111/9), conduta em tese contraditória a sua impugnação ao valor da causa (questão a ser
dirimida no decorrer do voto).
Com efeito, diante da declaração de imposto de renda acostada
aos autos (fls. 317/326), bem como do valor a ser pago a título de preparo recursal, bem
superior ao valor das custas iniciais, encontro no art. 98, §5, do CPC a modulação
necessária para resolver o impasse, esteira na qual apenas isento o espólio apelante do
pagamento do preparo recursal, garantindo, assim, o vindicado acesso à Justiça.
Passo a análise do mérito. A alegação de cerceamento de defesa
e de ausência de documento indispensável para o ajuizamento da execução (relação dos
processos em que houve a realização de perícia e bem assim a atuação da apelada junto
com o apelante na elaboração dos laudos, daí a origem do crédito apenas formalizado na
confissão de dívida que aparelha a execução), a refletir supostamente na necessidade de
indeferimento da inicial, questão sequer ventilada à guisa de preliminar, registra-se, com
o mérito se confunde e com ele será analisado.
O mesmo se verifica em relação a alegação da ausência de
fundamentação na sentença ou de não enfrentamento de todos os argumentos ventilados
pelo apelante, o que não ocorre, bastando uma leitura da decisão combatida para se
verificar o mero inconformismo do apelante com o entendimento de que o instrumento
de confissão de dívida e seus claros termos, por si só, basta para o afastamento da tese
de iliquidez do título e simples estimativa do valor nele expresso.
Nessa lente, impõe-se a transcrição das principais cláusulas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
8
confissão de dívida (fls. 44/45):
“CLÁUSULA PRIMEIRA: Ressalvadas quaisquer outras
obrigações aqui não incluídas, pelo presente instrumento e na melhor forma de
direito, o DEVEDOR confessa dever ao CREDOR a quantia líquida, certa e
exigível no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser paga de
acordo com o recebimento dos honorários periciais devidos nos processos
listados no relatório anexo, que faz parte integrante deste instrumento.
A dívida, origina-se pela prestação de serviços de apoio
administrativo e técnico na elaboração de laudos periciais judiciais.
CLÁUSULA SEGUNDA: O DEVEDOR, ou seus herdeiros, se
comprometem a efetuar o pagamento devido no prazo de três dias do
recebimento dos honorários nos processos listados no anexo.
Parágrafo único: O não pagamento de qualquer parcela do
valor devido, desde que recebido pelo DEVEDOR, importará no vencimento
integral e antecipado do débito, sujeitando ao DEVEDOR, além da execução do
presente instrumento, ao pagamento do valor integral do débito, sobre o qual
incidirá a aplicação de multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária e mais custas processuais e honorários advocatícios na base de 20%
sobre o valor total do débito.
CLÁUSULA TERCEIRA: À DÍVIDA ora reconhecida e
assumida pelo DEVEDOR, como líquida, certa e exigível, no valor acima
mencionado, aplica-se o disposto no artigo 585, II, do Código de Processo Civil
Brasileiro, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do presente
instrumento de confissão de dívida”. (Grifei e destaquei).
Com efeito, não se verifica o alegado cerceamento de defesa,
porquanto dispensável a dilação probatória.
Veja-se que o apelante emprega aos seus argumentos um caráter
superficial e genérico sobre a configuração do cerceamento de defesa, uma vez que não
explicita os documentos novos a serem acostados, nem diz quais seriam as testemunhas
a serem ouvidas. Tanto assim que, logo em seguida, argumenta que a prova oral a ser
produzida se consubstanciaria apenas no depoimento pessoal da exequente ora apelada,
o que robustece a desnecessidade da fase instrutória e o cabimento do julgamento da
causa no estado em que se encontrava, considerando que a versão dos fatos segundo a
exequente se encontra na inicial da execução, ora complementada pelas contrarrazões ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
9
recurso.
Noutras palavras, as manifestações escritas da parte autora e os
documentos existentes nos autos, bastam para o julgamento da controvérsia instaurada
nos embargos à execução, cuja rejeição se impunha, não havendo nenhum argumento
novo capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo a quo.
Neste contexto, oportuno anotar que o juiz tem o poder-dever de
impedir a produção de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, não se
tratando de uma mera faculdade.
O magistrado é o destinatário da prova e lhe cabe, de ofício ou
provocado, determinar a realização das provas necessárias à instrução do processo
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, para o fim de motivar seu
convencimento ante a aplicação da causa madura.
Assente a jurisprudência no sentido de que estando o feito
instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária será a
dilação probatória.
A necessidade da dilação probatória deve ser cabal e evidente
para que o julgamento antecipado implique em cerceamento de defesa. Legítima a
antecipação se os aspectos decisivos relacionados ao mérito estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado.
Nesta linha de raciocínio e em respeito ao princípio da persuasão
racional, impunha-se o julgamento antecipado.
É incontroverso nos autos que a apelada assessorava o de cujus
na elaboração dos laudos periciais apresentados nos autos das ações trabalhistas em que
era nomeado para exercer tal múnus, conforme a rigor estabelece a primeira cláusula da
confissão de dívida, que não faz nenhuma menção ao sugerido caráter estimativo do
valor nela expresso como líquido, certo e exigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
10
O instrumento que aparelha a execução não fala em momento
algum em valor estimado e dependência de alguma espécie de liquidação para se tornar
exigível, o que seria indispensável principalmente considerando o grau de escolaridade e
instrução das partes.
O de cujus (perito nomeado nos processos) era médico perito
judicial (fls. 336) e a ora apelada é engenheira.
O recebimento dos honorários periciais devidos nos processos
em que atuou, depositados ou que seriam depositados após a celebração do instrumento,
constitui a rigor a forma de pagamento do valor líquido e certo que o devedor, na pessoa
dele próprio ou de seus herdeiros, se comprometeu em pagar.
Não se verifica a presença de fundamentos dissociados na
sentença e principalmente omissão aos fundamentos expostos nos embargos à execução
inicialmente aviados, restritos inequivocamente à iliquidez do título por representar
valor supostamente estimado, sem comprovação pela falta da relação dos processos que
demonstraria a origem da dívida, termo este (origem) mencionado expressamente na
sentença.
Se assim fosse, valor apenas estimativo, tal previsão fatalmente
existiria na confissão de dívida, assim como a forma de cálculo para fins de liquidação
da obrigação.
A importância da ausência de alegação da existência de alguma
forma de vício de consentimento por parte do apelante, destaque da sentença, decorre do
entendimento de que a confissão de dívida em seus precisos termos, por si só, confere
liquidez para a obrigação de pagamento reconhecida por seu emitente e resistida pelos
seus herdeiros.
Eis os fundamentos da sentença:
“Nesse sentido, tratando-se de partes plenamente capazes,
somente seria possível ao devedor desconstituir tal título na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
11
comprovação de um vício na sua vontade ao declarar que devia e tal
circunstância, no caso, sequer foi alegada. Pelos documentos e alegações
constantes dos autos, infere-se somente que o devedor, no caso, declarou-se
obrigado pela dívida inscrita na confissão, bem como reconheceu sua origem, sem
aduzir, nestes embargos, que teria assim procedido enquanto submetido a erro,
coação ou qualquer outro vício de vontade. Não se cogita, portanto, de qualquer
mácula no título exequendo. Caso não concordasse com alguma das informações
constantes do instrumento, cabia ao devedor negar-se a assiná-lo”. (Grifei).
Não há como afastar a interpretação de que a confissão de dívida
implica no reconhecimento, por uma das partes, de uma obrigação que deve à outra. No
caso o instrumento em questão, por si só, configura título líquido, certo e exigível em
razão da declaração do devedor, que se obrigou ao pagamento da quantia expressa no
instrumento. Forçoso concluir que não foi apresentada qualquer causa que desconstitua
o título que aparelha a execução.
O de cujus previu que a sua parceira teria direito a receber o
valor expresso no título fixado de comum acordo, inclusive formalizando em valor certo
o acordo de percentuais tido por incontroverso nos autos.
Ainda que se fale em caráter estimativo é certo que o de cujus
fixou a sua obrigação no valor de R$ 250.000,00 e tal manifestação de vontade, carente
de qualquer vício, deve ser respeitada e cumprida pelo espólio.
O valor é certo, sendo o pagamento postergado no tempo
conforme fossem sendo depositados os honorários nos autos em que realizadas as
perícias.
Nessa quadra, inclusive pelo que se infere na parte introdutória
do apelo, os valores eram depositados judicialmente em favor do de cujus, cabendo a ele
ou aos herdeiros o levantamento e repasse à apelada. A falta da relação dos processos
não gera a alegada iliquidez do débito como quer fazer crer o espólio. Tal documento
deve ser apresentado oportunamente para fins de exequibilidade da obrigação assumida
pelo de cujus, lembrando que o depósito dos honorários é feito em favor dele e constitui
forma de pagamento da obrigação assumida. Daí a rigor a clausula segunda que prevê a
obrigação de pagamento (repasse) do devedor ou seus herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
12
Se houve o depósito nos autos do processo em que o de cujus
atuou, caberá ao espólio comprovar o pagamento feito em favor da apelada mediante
apresentação do comprovante. De interesse da apelada apresentação da relação dos
processos e a comprovação do depósito feito em favor do de cujus, pois a partir do
levantamento se inicia o prazo para que o devedor ou o espólio comprove o pagamento
(repasse) em favor da apelada até o valor certo avençado, repisa-se. Assim, a falta do
relatório não prejudica o apelante, mas a apelada, pois é a partir dele que esta poderá
exigir os repasses.
Quando a apelada diz ser provável que possuísse valor superior
a receber, se baseia na possibilidade de os valores depositados nos processos serem
superiores ao valor fixado em R$ 250.000,00, em consideração justamente ao acordo
verbal existente entre as partes, de repasse de 40% e 50% dos honorários periciais
depositados nos processos que tramitaram a Justiça do Trabalho de Brasília e São Paulo,
respectivamente.
A respeito, assim se pronunciou a apelada:
“O Apelante, com evidente má-fé, retira da petição inicial um
trecho em que a Apelada explana sobre a origem do título, explicando como ela e
o falecido Glacus chegaram ao montante da dívida e que o cálculo foi feito em
razão do cálculo dos honorários já devidos, depositados ou a ser depositados, nos
processos trabalhistas. Com isso, Tania e Glacus realizaram os cálculos e
chegaram ao valor do título, que representava o valor do serviço prestado por
Tania. Dessa forma, também não há fundamento para a alegação de que a
Apelada já recebeu parte da dívida, o que inclusive não foi comprovado. Tania
nada recebeu, pois a confissão de dívida foi realizada justamente por se tratar de
honorários periciais que seriam liberados futuramente.
Corroborando o quanto exposto até aqui e a resposta da apelada
acima transcrita, cumpre notar que o próprio espólio reconhece, e isto logo após acusar a
exequente de tentar levantar honorários periciais após a assinatura da confissão, que o
próprio de cujus assinou a respectiva petição 3 (três) anos depois da assinatura do título
e 10 (dez) dias antes de seu falecimento (coteje-se fls. 267 e 270). A apelada trouxe aos
autos referida petição (fls. 336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
13
Destarte, não há que se falar na anulação da sentença seja por
cerceamento de defesa ou falta de fundamentação ou ainda por falta de título líquido,
certo e exigível, ao revés, o que como visto se confunde com o mérito, sendo o caso de
manter a rejeição aos embargos.
Da mesma forma não vinga a tese tardia de inépcia da inicial por
falta de demonstrativo de débito, bem como a impugnação ao valor da causa.
Um. A rigor o segundo aditamento à inicial dos embargos se deu
após a intimação da parte embargada para o oferecimento de impugnação (coteje-se fls.
209/210 e 211/223).
Veja-se que nos embargos à execução, o espólio executado não
alegou a ausência de demonstrativo de débito como memorial indispensável que deveria
acompanhar a inicial da execução, aparelhada por confissão de dívida peculiar. Não só.
Além de não alegar a inépcia da exordial, utilizou o mesmo valor atribuído à execução,
correspondente ao valor expresso no título como líquido, certo e exigível, focando todo
o seu inconformismo na inexistência de título com tais características, em especial a
liquidez (fls. 21), aproveitando-se assim, em tese, da mesma falta de atualização para
recolher as custas iniciais a menor (fls. 111/113).
Diante da falta de documento indicando a data de citação do
executado, para fins de averiguação da tempestividade do meio de defesa, o juízo a quo
determinou a emenda da inicial (fls. 65/66), o que foi cumprido pelo embargante, mas
sem a inclusão das matérias ora analisadas (fls. 68/71). Daí a observação de que a rigor
somente no segundo aditamento à inicial dos embargos é que o embargante passou a
alegar a falta de demonstrativo da evolução e atualização do débito e impugnar o valor
da causa. Porém, conforme exposto, o aditamento é posterior à intimação da embargada
para o oferecimento de impugnação (coteje-se fls. 209/210 e 211/223). Inafastável a
preclusão temporal e a rigor também lógica.
Analisando os andamentos dos autos principais, verifica-se que
o espólio embargante foi citado em 25.09.2018 (embargos apensados em 31.01.2019),
mas só veio se manifestar naqueles autos em 2.08.2019, após determinação e efetivação
de bloqueio de valores em conta corrente e para impugnar a penhora, tudo sob a lente da
falta de liquidez do título, principal argumento para impossibilidade de acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
14
valor apresentado como devido pela exequente (coteje-se fls. 30, 31 e 163/167), isso se
não for o único.
Destaca-se que apesar de ciente da execução, o espólio não se
manifestou naqueles autos até então, interregno no qual a parte exequente apresentou
planilha do débito atualizado em cumprimento a decisão judicial (fls. 35/36 e 39). Não
só. A inventariante, através do mesmo patrono que representa o espólio, interveio na
execução alegando bloqueio indevido de seus ativos financeiros (fls. 54/59). Acolhida a
sua alegação (fls. 71), seguiram-se manifestações exclusivas da inventariante atinentes
ao levantamento do valor penhorado (fls. 73/74; 84/85; 96), sem prejuízo do pedido da
executada de levantamento de valores incontroversos e para fins de prosseguimento da
execução (fls. 97).
Só então, repisa-se, o espólio se manifestou na execução e para
impugnar a penhora (alega a falta do demonstrativo de débito acompanhando a inicial
apresentada com seu valor original, mas concomitantemente diz que o valor atualizado
apontado como devido posteriormente seria absurdo, tudo sob a lente da iliquidez do
título, palco em que afirmou sem provas ter havido levantamento de honorários periciais
em processos trabalhistas). Rechaçou o cálculo apresentado e requereu a liberação do
valor penhorado (fls. 163/167). Seu pedido foi indeferido (fls. 176/177), decisão contra
a qual não se insurgiu através do recurso cabível, vindo apenas dias depois a protocolar
o segundo aditamento aos embargos para ventilar tais questões, mas quando a executada
já havia sido intimada para apresentar impugnação, repisa-se.
Veja-se que a própria decisão de fls. 176/77, proferida nos autos
principais, determinou ainda a segunda apresentação de memorial de cálculo atualizado
do débito pela exequente, o que restou cumprido (fls. 179/80), cabendo ao executado se
insurgir contra o valor apresentado naqueles autos.
Dois. Assim, a apresentação do demonstrativo pela exequente se
deu em cumprimento às determinações judiciais (fls. 35/36 e 176 dos autos de origem).
Três. O apelante não impugna especificamente o valor da causa
(o cálculo da exequente). Em verdade, entende que a execução sequer deveria ter valor e
bem por isso deveria ser extinta, tese já afastada, na medida em que o título seria carente
de liquidez. Contraditória e antagônica a posição do embargante, de só depois da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117087-24.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22059 LF
15
apresentação de memorial de cálculo e penhora de valores, conforme exposto, defender,
sob pena de inépcia, a instrução da inicial com planilha de cálculo e concomitantemente
alegar a impossibilidade de sua elaboração, considerando a iliquidez do título e nesta
esteira a falta de termo certo para a incidência de juros e correção. Tanto assim que
inicialmente nada disse a respeito e não impugnou o valor atribuído a causa como sendo
o valor original do débito, valor este inclusive utilizado pelo embargante como valor de
causa nos embargos à execução, reitera-se.
A obrigação em si é liquida, mas o pagamento seria realizado na
medida em que os valores depositados nos processos fossem sendo levantados, tanto
assim que no título consta um prazo de 3 (três) dias para tanto, sob pena de vencimento
antecipado e incidência de multa. Daí a necessidade de se saber a relação dos processos
para tal averiguação, o que inclusive auxiliaria a credora e o próprio juízo na busca pela
satisfação da execução, evitando uma pesquisa eventualmente desnecessária de bens e
sucessivos pedido de penhora no rosto de diversas ações trabalhistas, conforme se infere
dos autos principais (fls. 205/206).
Sendo assim, por fim e seguindo a coerência do quanto exposto
anteriormente, deve a apelada apresentar a relação dos processos trabalhistas à qual o
título em execução faz expressa referência.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso com observação
e majoro a verba honorária advocatícia para 12% do valor da causa, com supedâneo no
art. 85, §11, do CPC. É como voto.

RAMON MATEO JÚNIOR
Relator